Tribunal: STF
Processo: HC 232913
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 819.122/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (arts. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), tendo em vista a apreensão de doze quilogramas, setecentos e trinta e sete gramas e trinta e quatro centigramas de cocaína e de 114 cartuchos de calibre 9mm e 25 cartucho de calibre 40. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa, alegando nulidade da condenação, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que não conheceu do pedido, em acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REEXAME DE SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    - A estreita via do habeas corpus não é própria para analisar pedido de reexame de sentença condenatória, mormente quando já transitada em julgado. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cuja ementa registra:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILICITUDE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA NÃO APRECIADO PELA ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INSTRUMENTO INADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O tema referente à suposta ilicitude de provas por indevida violação de domicílio não foi apreciado pelo Tribunal a quo. Assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância. Precedente.



    Além disso, o entendimento aplicado pelo Tribunal a quo está em consonância com o deste Tribunal Superior, haja vista que, tendo ocorrido o trânsito em julgado da condenação, a pretensão da defesa deve ser formulada em revisão criminal. Precedentes.



    2. Agravo desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade do busca realizada na residência do Paciente, eis que manifestamente ilegal, sendo determinada a inutilização e desentranhamento das provas ilícitas obtidas mediante violação domiciliar e todas as que delas decorreram, com a consequente absolvição do Paciente, ante a ausência de materialidade apta a fundamentar um édito condenatório em seu desfavor.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, esta CORTE SUPREMA, da mesma forma, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente